Tribunal: TJDFT
Processo: 0729113-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729113-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANIA VIRGINIA POLICENO AGRAVADO: CAA - CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que deferiu a liminar postulada pelo agravado “para determinar que os requeridos permitam a passagem de funcionários da requerente que trabalhem nas obras da parede lateral alvo desta controvérsia nos horários comerciais os quais fixo em dias de semana das 9 horas da manhã até 12 horas e das 14 horas até 17 horas”. Após decisão que indeferiu o efeito suspensivo, a agravada peticionou nos autos (ID no 32837468), informando que a obra objeto do pedido de liminar deferido no juízo de origem foi concluída e asseverando que o presente agravo de instrumento perdeu o objeto. Intimada para se manifestar sobre a petição referida, a agravante quedou-se inerte. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. A liminar deferida no juízo de origem foi para determinar que a ora agravante e o corréu permitam a passagem em seu terreno de funcionários da agravada para que estes possam trabalhar nas obras da parede lateral da construção que a recorrida está erigindo. Tendo em vista que, consoante informado pela agravada, as obras da parede lateral foram encerradas, o objeto da decisão liminar se encontra exaurido. Assim, a providência postulada no presente agravo de instrumento, qual seja, a revogação da decisão recorrida, tornou-se inútil, implicando a perda do objeto do presente recurso. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, em 29 de março de 2022 10:41:38. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator